Tribunal: TJBA
Processo: 0001083-32.2014.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001083-32.2014.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

APELADO: EDMILSON LOPES CARDOSO

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Edmilson Lopes
Cardoso
contra acórdão da Terceira Câmara Cível que rejeitou embargos anteriores interpostos em face do INSS, mantendo decisão que acolheu a preliminar de coisa julgada e deu provimento à apelação da autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não apreciar suposta inexistência de coisa julgada, ao argumento de que o processo nº 1037318-57.2022.4.01.3300 trata de pedidos e períodos distintos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.

4. No caso, o embargante não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a reiterar argumentos meritórios já examinados em decisão anterior, o que afronta o princípio da dialeticidade.

5. O acórdão embargado foi claro ao consignar que eventual vício relativo à competência deveria ser arguido em ação própria, já ajuizada pelo embargante, permanecendo hígido o acordo homologado.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 931; RITJ-BA, art. 187, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.322.508/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023; STJ,
AgInt
no RMS nº 71.502/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no RMS nº 71.005/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº 0001083-32.2014.8.05.0168,
sendo embargante
EDMILSON LOPES CARDOSO
e

embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator